Tribunal: TJMT
Processo: 1016036-54.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016036-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRINEU CASSOL registrado(a) civilmente como IRINEU CASSOL - CPF: 190.262.930-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL (AGRAVANTE), RUBIAMARA SANTOS DE MATOS - CPF: 029.793.865-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDEAUER COELHO (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (AGRAVADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (REPRESENTANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), IRINEU CASSOL registrado(a) civilmente como IRINEU CASSOL - CPF: 190.262.930-20 (AGRAVANTE), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (AGRAVANTE), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO ROGERIO CASSOL - CPF: 780.251.171-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1016036-54.2022.8.11.0000

AGRAVANTE/EXEQUENTE
:
ESPÓLIO DE RENAN NIEDEAUER COELHO

AGRAVADOS/EXECUTADOS
:
ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – DEFESA DA PROPRIEDADE

- DISCUSSÃO NOS PRÓPRIOS EMBARGOS -

PROVA PERICIAL DETERMINADO EM FEITO DISTINTO E DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 18 DO CPC/15 -

PRECLUSÃO TEMPORAL DA PROVA NA AÇÃO PRINCIPAL (CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA) – OCORRÊNCIA -

RECURSO PROVIDO.

Constituem embargos de terceiro a ação na qual o terceiro (aquele que não é parte no processo principal) busca livrar determinado bem da constrição, portanto, eventual discussão dominial e sobreposição da área deve ser dirimida nos embargos, onde a questão foi trazida, não sendo possível discutir e produzir provas em autos distintos, principalmente quando aquele já se encontra em fase de cumprimento provisório de sentença.

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do artigo 18 do CPC/15.

Não há como deferir prova pericial em cumprimento provisório de sentença, principalmente quando a questão já se encontra sob o manto da preclusão temporal, muito mais ainda quando as partes reconhecem que a posse, objeto da imissão, a qual foi dirimida em recursos pretéritos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
, representada por sua inventariante MARGOT DAS NEVES MACHADO, em face decisão interlocutória proferida na
Execução Provisória de Sentença nº 1004831-82.2020.8.11.0037
, movida contra
ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL
, representado por seu inventariante MÁRCIO ROGÉRIO CASSOL, e
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL
, representado por seu inventariante GILBERTO CASSOL, que, a pedido da parte executada,

determinou a realização de prova pericial para delimitar com exatidão a área que realmente corresponderia à imissão da posse, diante do que consta nos
Embargos de Terceiro nº 1006826-96.2021.8.11.0037
.

Afirma que em 29 de agosto de 2020, dois anos atrás, em decorrência direta de decisão proferida pelo juízo
a quo
, o Espólio agravante foi imitido na posse da área de 2.094,52 hectares, conforme certidão circunstanciada do Oficial de Justiça e auto de imissão de posse em anexo.

Informa que a decisão agravada foi combatida pelos
Agravos de Instrumento nº 1018286- 31.2020.8.11.0000
(interposto pelo
Espólio de Florisbella Cassol
) e
nº 1018882- 15.2020.8.11.0000
(interposto por
Helena Cassol
), que restaram desprovidos à unanimidade por esta C. Turma Julgadora.

Pondera que ao julgar o
Agravo Regimental nº 1008108-86.2021.8.11.0000
, esta C. Turma Julgadora negou efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelos agravados nos autos da
Ação Reivindicatória
e
Incidente de Reconvenção
(cujas sentenças deram origem ao cumprimento de sentença). De igual forma, a Egrégia 3ª Turma do C. STJ, nos autos do
AgInt no Agravo Em Recurso Especial nº 1941081 - MT
, sob a relatoria da Exma. Min. NANCY ANDRIGHI, negou provimento aos recursos interpostos, acórdão que inclusive já transitou em julgado, consolidando assim, a posse conferida ao Espólio agravante nos autos de origem.

Enfatiza que na medida em que a imissão de posse deferida ao agravante se consolidava perante este e. TJMT e no c. STJ, na origem os agravados apresentavam suas respectivas defesas ao cumprimento provisório de sentença, em pleno exercício do princípio do contraditório e da ampla defesa decorrente do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Esclarece ainda que o agravado
ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL
ofertou
exceção de pré-executividade
, alegando nulidade do cumprimento de sentença em razão do falecido não ter integrado o polo passivo da relação jurídica processual na fase de conhecimento. O juízo ‘
a quo’
, por meio de decisão proferida em
29/03/2021
, transitada em julgado, rejeitou tal alegação. Já o agravado
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL
ofertou i
mpugnação ao cumprimento de sentença
, arguindo a
(i)
incorreção do valor da causa;
(ii)
insuficiência da caução;
(iii)
nulidade absoluta da sentença de mérito; e
(iv)
inexigibilidade do título provisório, todavia, tal impugnação fora rejeitada ante a sua intempestividade.

Assevera que após o reconhecimento de intempestividade, a parte agravada postulou pela
prova pericial
para delimitar

com exatidão a área que realmente corresponderia à imissão de posse, de modo a garantir que direito de terceiros sejam resguardados diante de indicativo de que as matrículas ostentadas pelo embargante
Sr.

ARTUR SINIAK
, autor dos
Embargos de Terceiro nº 1006826-96.2021.8.11.0037
, estão sobrepostas ao título primitivo ostentado pelo exequente.

Afirma também

o agravante que houve flagrante equívoco do
decisum
, eis que, sem se atentar ao contexto processual, que demonstra, à toda evidência, a inexistência de qualquer discussão a respeito do local em que houve a materialização da imissão de posse, acata novel e extemporâneo pedido do agravado de produção de prova que se mostra totalmente despicienda, sobretudo após quase 2 anos de efetivação da imissão, consolidada e ratificada por esse E. TJMT e pelo C. STJ, com o respectivo trânsito em julgado, incorrendo assim em evidenciada inversão tumultuária das fases processuais e consequente retardamento do feito, em flagrante prejuízo ao Espólio agravante, que busca a satisfação de seu direito material desde 1989.

E continua:

“...somente agora, depois de sucumbir em todos os recursos que instaurou para reversão da posse corretamente atribuída ao Agravante, e especialmente após a última derrocada em relação ao levantamento dos frutos do arrendamento (Embargos de Declaração n. 1014130-63.2021.8.11.0000/TJMT), é que o Agravado veio aos autos requerer novel e extemporânea prova material, persistindo em barrar a qualquer preço o levantamento dos benditos frutos, bem como, a satisfação do direito material perseguido pelo Agravante e seus antecessores há mais de 30 anos, agora mediante falaciosa inexatidão no cumprimento da imissão de posse.”

E conclui reafirmando que a perícia em voga foi determinada com base nas discussões travadas nos
Embargos de Terceiros nº 1006826-96.2021.8.11.0037
, de autoria de
ARTUR SINIAK
, onde se aventa sobreposição parcial das áreas das matrículas nº 30.986 e nº 30.987, do CRI de Primavera do Leste, com a área rural objeto da imissão de posse deferida nestes autos.

No mais, no entender do agravante, a discussão dominial a respeito dessa aventada sobreposição parcial só cabe ser dirimida naqueles autos de embargos de terceiro e não nestes, onde inexistiu discussão a respeito da localização da área litigiosa, evidenciando manobra jurídica execrável, alicerçada na descabida necessidade de “garantir que os direitos de terceiros sejam resguardados”, tudo para confundir o r. juízo
a quo
.

Por fim
, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, especificamente a realização da prova pericial em face do despacho proferido no Cumprimento Provisório de Sentença, até o julgamento do mérito recursal pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do recurso.

A liminar recursal foi concedida no
ID nº 139777269
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 140563697
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 143030190
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, alegando que feito de cumprimento provisório de sentença é decorrente da sentença proferida nos autos da Reconvenção nº 555-11.2009.811.0037 (Código 60700), conexa à Ação Reivindicatória nº 549-04.2009.811.0037 (Código 60697).

Aduziu que a ação reivindicatória acabou sendo julgada procedente pelo Juízo de primeiro grau, tendo reconhecido o direito do Exequente, ora agravantes, sobre a propriedade do bem imóvel acima delimitado, conforme sentença proferida na ação reivindicatória e, ato consequente, julgada improcedente a reconvenção, ressalvando o direito dos executados à indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel na época da ocupação, ocasião em que foi revogada a liminar anteriormente deferida em favor dos agravados.

Esclarecem que em razão da revogação da liminar de manutenção de posse inicialmente concedida, ingressaram os agravantes com o presente cumprimento provisório de sentença para que fosse determinada a
imissão na posse
, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau.

Afirmam que face desta decisão fora interposto Agravo de instrumento pelos agravados, haja vista a ausência de substituição processual do sucessor de FLORISBELLA CASSOL, motivo pelo qual se requereu que fosse decretada a nulidade de todos os atos processuais havidos após o falecimento de seus genitores, por não observância dos requisitos legais relativos à suspensão processual e regularidade de representação, contudo, foi negado provimento ao recurso, mantendo a imissão na posse.

Na concepção dos agravantes, a imissão na posse deferida pelo juízo singular trouxe ainda questões quanto à correta individualização da área correspondente à imissão na posse deferida, trazendo desdobramentos, como a oposição de
EMBARGOS DE TERCEIRO n.º 1006826- 96.2021.8.11.0037
, ajuizada pelo Sr.
ARTUR SINIAK
, em andamento perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Ressaltam que é importante contextualizar que, nos autos principais houve a ocorrência de
vício insanável de procedimento
, na medida em que a prova dos fatos alegados quanto à delimitação oficial do real perímetro dos imóveis atingidos pela sentença recorrida dependia de conhecimento técnico ou científico, sendo que o Juízo
a quo
julgou de forma antecipada a lide, deixando de produzir perícia técnica, apesar de requerido pelos agravados e do próprio juízo a quo reconhecer pela necessidade de produção de prova.

Informam que nos Embargos de Terceiro n.º 1006826- 96.2021.8.11.0037 ajuizados por ARTUR SINIAK e esposa, fora realizada a aferição da regularidade do cumprimento do mandado judicial de imissão de posse, oriundo dos presentes autos, e constatado por meio de diligência por oficial de justiça, acompanhado de auxiliar técnico nomeado pelo Juízo, que “a área onde o oficial imitiu a posse realmente se sobrepôs às áreas das matrículas 30.986 e 30.987, de propriedade do senhor ARTUR SINIAK”, com a ressalva de que “para comprovação da localização exata da área da imissão de posse se faz necessário a solicitação de uma perícia mais detalhada e mais aprofundada”.

Pontuam

que foi em razão da constatação feita nos Embargos de Terceiro para que fosse realizada a comprovação da localização exata da área da imissão de posse que a magistrada transladou cópias dos Embargos de Terceiro para o cumprimento provisório para que fosse neste último processo realizada a perícia dos embargos e requereu que o agravante e os agravados se manifestassem quanto à perícia, qual seja, a realização da prova pericial, entendendo a Juíza de primeiro grau ser necessária, mas com a realização nos autos do cumprimento provisório e não nos Embargos.

No mais, enfatizam que diferente do que faz transparecer o agravante em seu recurso, não houve pelo agravado qualquer pleito que configure interesse em assegurar direitos de terceiros, pois, ao peticionar nos autos do cumprimento de sentença, apenas concordou que fosse dado andamento ao que já havia sido decidido pela D. Magistrada de primeiro grau nos autos dos Embargos de Terceiro quanto à necessidade de realização da prova pericial necessária para assegurar a correta imissão na posse.

Concluindo, rebatem a alegada preclusão temporal, informando que a questão da prova pericial decorre simples e unicamente da insurgência de terceiros envolvendo a área em litígio e que, se não for sanada, pode interferir no cumprimento provisório de sentença.

Por derradeiro, pugnam pelo desprovimento do recurso, com a revogação da liminar recursal, mantendo a decisão recorrida, bem como seja condenado o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC/15.

No
ID nº 143038652
, os agravados interpuseram
AGRAVO INTERNO
em face da decisão que deferiu a liminar recursal.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Para melhor compreensão, transcrevo parte do
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito – Dra. Patrícia Cristiane Moreira:

“(...)
DA IMISSÃO NA POSSE

Nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1006826-96.2021.8.11.0037, discute-se a sobreposição de áreas rurais, bem como o cumprimento equivocado da decisão de imissão de posse determinada nestes autos, a qual, em tese, foi cumprida sobre parte das áreas das matrículas nº 30.986 e nº 30.987, do CRI de Primavera do Leste, imóveis de propriedade do autor dos embargos de terceiro.

A decisão prolatada nos Embargos de Terceiro, bem como o Relatório Técnico formalizado para a constatação das áreas rurais, foram trasladados para estes autos (Num. 87467556).

A leitura dos apontamentos do auxiliar técnico que realizou a constatação nas áreas rurais permite vislumbrar possível equívoco no cumprimento do mandado de imissão de posse.

A parte executada postulou pela realização de prova pericial para delimitar com exatidão a área que realmente corresponderia à imissão da posse, bem como pela suspensão processual (Num. 88820555).

Embora a parte exequente ateste a regularidade do cumprimento do mandado judicial, também reconheceu que há claro indicativo de que as matrículas ostentadas pelo Sr. Siniak estão sobrepostas ao título primitivo ostentado pelo exequente, o qual detém o melhor domínio sobre a área, face a anterioridade do registro do título.

Sob tal conjuntura, revela-se pertinente a aferição da regularidade do cumprimento do mandado judicial de imissão de posse, mediante perícia para apontamento da correta localização do imóvel objeto deste cumprimento provisório de sentença.

Nomeio a empresa especializada Real Brasil Consultoria, Perícias, Auditorias e Avaliações, com endereço profissional na Av. Rubens de Mendonça, 1856, SL 408, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá (MT).

Intime-se a empresa nomeada para apresentar, em 5 (cinco) dias: I- proposta de honorários; II - currículo, com comprovação de especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (CPC, art.465, §2º).

Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes sobre a proposta de honorários para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor (CPC, art.465, §3º).

Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos (CPC, art.465, §1º).

Apresentados os quesitos pelas partes, conclusos para a finalidade do artigo 470 do Código de Processo Civil.

Indefiro, por ora, a suspensão processual, devendo-se aguardar a finalização dos trabalhos periciais para ulterior deliberação quanto ao andamento processual.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de julho de 2022.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito
”

Conforme se denota, diante de possível sobreposição de área, com base nas discussões trazidas nos
Embargos de Terceiro nº 1006826-96.2021.8.11.0037
ajuizado por
ARTHUR SINIAK
, a douta Juíza singular deferiu o pedido da parte agravante para realização da prova pericial.

Por sua vez, o agravante
ESPÓLIO DE RENAN NIEDEAUER COELHO
, defendeu a reforma da decisão agravada alegando realização extemporânea de prova pericial, bem como
(i)
impossibilidade de defesa de direito alheio em nome próprio;
(ii)
preclusão temporal e lógica;
(iii)
comportamento contraditório da parte adversa e;
(iv)
desnecessidade de prova dos fatos admitidos no processo como incontroversos.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, constata-se que há motivos mais do que suficientes para reformar a decisão agravada.

Isto porque, a probabilidade do direito milita em favor do agravante,
uma vez que analisando na origem os autos de
Embargos de Terceiros nº 106826-96.2021.8.11.0037
, denota-se que foi
indeferida
a liminar de
tutela de urgência e/ou de evidência

postulado pelo embargante
ARTUR SINIAK
, a qual tinha como objetivo a suspensão do ato de constrição determinado no
Cumprimento Provisório de Sentença nº 1004831-82.2020.8.11.0037
, pois, no entender do juízo,

necessário se fazia uma
complexa dilação probatória
, inclusive
prova pericial
,

assim sendo, até prova em contrário, não há que se falar em sobreposição da área.

Inclusive, o próprio magistrado, ao indeferir a liminar pleiteada nos Embargos de Terceiros, em
24/02/2022
, ficou em dúvida quanto à sobreposição da área, razão pela qual entendeu pela necessidade de produção probatória. Confira:

“(...) A dúvida instaurada impede a concessão de medida liminar, à medida que não se pode afirmar o real proprietário da área litigiosa, cujo conhecimento demanda produção probatória complexa, inclusive prova pericial (...)”
ID nº 77709299 – pág. 5

Aproveitando-se da discussão
trazida nos
Embargos de Terceiros nº 1006826-96.2021.8.11.0037
, em especial acerca da possível sobreposição parcial das áreas das matrículas nº 30.986 e nº 30.987, do CRI de Primavera do Leste, com a área rural objeto da imissão de posse deferida nos autos de
Cumprimento Provisório de Sentença nº 1004831-82.2020.8.11.0037
, os agravados postularam no
ID nº 88820556
no citado processo, prova pericial, utilizando-se dos seguintes termos:

"(...) Veja que o auto de constatação realizado nos autos dos Embargos de Terceiro, corrobora com o que vem sendo arguido nos presentes autos, de que
a imissão na posse determinada por esse Juízo foi feita de forma equivocada, uma vez que, incluiu na área da imissão, terras que pertencem ao Sr. Arthur Siniak & outra
, ferindo direitos de terceiros.

Há de se lembrar que conforme consta dos autos e do memorial descritivo que fundamentou a ação reivindicatória ajuizada pelo Autor, a área objeto da lide, corresponde a 2.094,52 hectares de terras,
porém não houve individualização desta área e não há a correlata identificação de quais matrículas estariam acobertadas por tal perímetro de área, o que pode ter contribuído para o equívoco cometido pelo Oficial de Justiça
.

Ainda, considerando que estamos diante de um litígio de mais de 30 anos, bem como que há recorrentes alterações de matrícula da área, somada ainda a conclusão dos autos de constatação anexo que, de fato, confirmou a sobreposição de áreas nas terras sobre as quais recaiu a imissão na posse,
requer a prova pericial
, c
omo medida de urgência, necessária para delimitar com exatidão a área que realmente corresponderia à imissão da posse deferida por este D. Juízo, garantindo assim que os direitos de terceiros sejam resguardados, bem como prejuízos sejam evitados, bem como o cancelamento do levantamento do arrendamento, tendo em vista estar em parte de áreas rurais de terceiros, com a nomeação do perito expert e com qualificação necessária para tanto nos termos do art. 465 do CPC
(...)".

Tal pedido foi deferido pelo juízo singular, conforme se verifica do trecho de sua fundamentação:

“(...) A parte executada postulou pela realização de provas pericial para delimitar com exatidão a área que realmente corresponde a imissão de posse, bem como pela suspensão do processo (Num 88820555) (...)”.

Nesses termos, verifica-se a contradição e o equívoco em que laborou a douta juíza singular, por vários motivos.

Primeiro
, a discussão dominial a respeito da aludida sobreposição da área deve ser dirimida nos autos de Embargos de Terceiro, onde a questão foi trazida para discussão, cuja constrição do bem eventualmente pode ter atingido patrimônio de terceiro, sobre o qual também cabe o ônus da prova de sua propriedade ou posse decorrente de justo título sobre o bem, portanto, não pode ser produzida em autos distintos.

Ao ajuizar os Embargos de Terceiro, o terceiro exerce seu direito de ação deduzindo para si o direito sobre coisa objeto do litígio, consequentemente, visa excluir de tal direito ambas as partes que disputam a ação principal, tanto é verdade que os citados embargos foram ajuizados contra o exequente e um dos representantes dos executados da ação de cumprimento de sentença.

Segundo
, não tem cabimento deferir prova pericial nos autos de cumprimento provisório de sentença, quando ao longo de mais de 30 anos do processo principal foram produzidas todas as provas necessárias sobre o imóvel litigioso, muito mais ainda quando o pedido foi realizado em nome próprio visando resguardar direitos de terceiros, contrariando por completo o ordenamento jurídico pátrio, conforme prescreve o
artigo 18 do CPC/15
.

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Comentando sobre a referida norma legal
, PONTES DE MIRANDA
ensina:

“Quem exerce ação em causa própria o faz em nome do titular do direito, que lhe conferiu tal poder; não exerce, em nome próprio, direito alheio. Compreende-se que só a lei possa estabelecer que alguém exerça, em nome próprio, direito alheio. A titularidade do direito é que leva à pretensão e à ação, de direito material, e à 'ação', remédio jurídico processual. O que o art. 6º estatui é que não pode dizer que tem o direito, pretensão e ação quem não é titular do direito e, pois, também não o é da pretensão e da ação; mais ainda: não pode exercer a 'ação', qualquer que seja a espécie, como se titular fosse, mesmo admitindo que o direito é alheio."(
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1973, p. 200).

Sobre o tema deste TJMT, inclusive de minha lavra:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA PENHORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS – PREVISÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CIENTIFICAÇÃO DESTES TERCEIROS SOBRE A ALIENAÇÃO – POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ART. 18 DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO. Exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC/2015), sendo descabido o executado suscitar a nulidade da penhora de imóvel em condomínio pela não intimação dos condôminos desse ato, especialmente quando o magistrado já determinou que estes terceiros sejam cientificados da alienação do bem, nos termos do art. 889, II do CPC".
(TJMT

N.U 1007696-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DO MESMO BEM EM EXECUÇÃO DISTINTA - DIREITO DE PRELAÇÃO - ARREMATAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTO DE ARREMATAÇÃO NÃO PERTENCENTE AO ROL DOS TÍTULOS EXECUTIVOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
PEDIDO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO - ARTIGO 18 DO CPC/15
- EXECUÇÃO QUE DEVE SER READEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo duas penhoras do mesmo bem em processos de execução distintos, deve o juiz decidir, primeiramente, sobre o direito de prelação, para, posteriormente, decidir se o valor da arrematação deve ser depositado neste ou naquele processo, muito mais ainda quando as duas partes defendem que o valor seja depositado em sua respectiva execução. O auto de arrematação não configura título executivo, inclusive não pertence ao rol dos títulos executivos previstos no Código de Processo Civil. Na verdade, trata-se de um ato processual (documento), fruto de um ato executório que é a arrematação.-
(TJMT N.U 1020126-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

P
ortanto, além do espólio agravado não possuir legitimidade e interesse processual nesse ponto, verifica-se cabalmente que tais direitos devem ser objeto de amplo debate nos
Embargos de Terceiros nº 1006826-96.2021.8.11.0037, interposto por ARTUR SINIAK, único terceiro supostamente atingido pela imissão de posse em questão.

Vale reafirmar ainda que a liminar vindicada nos referidos Embargos foi expressamente indeferida pelo juízo
a quo
face não “demonstração da probabilidade do direito”, decisão que sequer foi objeto de recurso.

Terceiro
, em seara de cumprimento provisório de sentença o direito dos executados já se encontra sob o manto da preclusão temporal, uma vez que quando do cumprimento da
liminar de efeito suspensivo
em favor dos ora agravados no
Agravo de Instrumento nº 1018286-31.2020.8.11.0000
,
este foram
imitidos
, em
15/09/2020
,

na mesma área de terras de
2.094,52 hectares
em que, posteriormente, foi
reemitido
o ora agravante em
03/04/2021
, em face do julgamento do mérito do mencionado recurso, sem que houvesse qualquer pedido de prova pericial ou ressalvas quanto à localização da área, conforme se verifica

das certidões da imissão de posse da parte agravada e da parte agravante, respectivamente:

Pela simples leitura das certidões acima, lavradas pelo Oficial de Justiça, constata-se que o espólio agravado foi imitido exatamente na mesmíssima área rural que agora defende ser inexata, sob o argumento de que a localização deve ser aferida para “garantir que os direitos de terceiros sejam resguardados”.

Aliás, por ocasião do intenso debate entre as partes a respeito dos valores depositados em juízo pelo antigo arrendatário da área, mais uma vez o espólio agravado reconheceu que a discussão a respeito da posse já havia sido definida nos recursos pretéritos envolvendo as partes como se infere de fragmento petição inicial dos
Embargos de Declaração n. 1014130-63.2021.8.11.0000
de minha relatoria –
ID nº 139034150
.

“
Ademais, a
insurgência no presente recurso não se limita a quem detém a posse do imóvel rural, porquanto já dirimida a questão em recursos pretéritos
, contudo, a percepção dos frutos deve ser resolvida, conforme se decidiu, pelo juízo de origem, tendo em vista a necessidade de se apurar “O MOMENTO” (dies a quo) em que o Embargado foi imitidos na posse e beneficiários dos frutos seguida da apreciação sobre a caução, fundamentação esta não vinculada na decisão recorrida, não podendo sêlo dirimida, pela primeira vez, em sede de recurso de agravo de instrumento, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.”

Grifei
.

Enfim, a discussão em torno da posse provisória ostentada pelo agravante foi palco de intensos debates no âmbito dos recursos do RAI nº 1018286-31.2020.8.11.0000 e nº

1018882-15.2020.8.11.0000, julgados por essa

Turma Julgadora, com o respectivo trânsito em julgado perante o C. STJ, os quais ratificaram o lídimo direito à posse provisória, advinda do reconhecimento de domínio na Ação Reivindicatória n. 0000549- 04.2009.811.0037, assim como em virtude da revogação da liminar deferida em favor dos agravados, que perdurava desde o ano de 1992.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias
, a decisão singular deve ser reformada,

consequentemente, o
presente recurso deve ser provido
e o

RAI nº 1016023-55.2022.8.11.0000

desprovido
.

No mais, resta prejudicada a apreciação do
AGRAVO INTERNO
de
ID nº 143038652
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
para revogar a decisão recorrida e indeferir a prova pericial nos autos de cumprimento provisório de sentença, restringindo-se a discussão a respeito da sobreposição parcial da área rural nos Embargos de Terceiros ajuizados por ARTUR SINIAK.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022